Tribunal: STF
Processo: AI 807730
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ART. 543, §1º, DO CPC. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL NO STJ. SOBRESTAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VERIFICAÇÃO IN CONCRETO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.02.2010. 



    O art. 543, § 1º, do CPC somente se aplica quando os recursos especial e extraordinário são admitidos, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.